Tribunal: STJ
Processo: 5069708-09.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718008 - SC (2024/0299718-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
ADVOGADO
: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS NETO - RN008134
AGRAVADO
: ADILAR FRANCISCO CAPELLARI
ADVOGADO
: SEBASTIÃO VOMIR CORREA - SC039938
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
regularidade da citação demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a
atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
4. Agravo conhecido para
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 037bf246-0610-4221-8c50-da6882d9a238

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718008 - SC (2024/0299718-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
ADVOGADO
: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS NETO - RN008134
AGRAVADO
: ADILAR FRANCISCO CAPELLARI
ADVOGADO
: SEBASTIÃO VOMIR CORREA - SC039938
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
regularidade da citação demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a
atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
4. Agravo conhecido para
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

"EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. COMUNICAÇÃO
SUPOSTAMENTE ENVIADA A ENDEREÇO ANTIGO DA PESSOA JURÍDICA E
RECEBIDA POR PESSOA DESCONHECIDA. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO
DO LOCAL DA SEDE POSTERIOR À COMUNICAÇÃO JUDICIAL. ATO
CUMPRIDO NO ENDEREÇO À ÉPOCA CONSTANTE NA PÁGINA DA EMPRESA.
INTIMAÇÃO ACERCA DA FASE EXECUTIVA REALIZADA NO MESMO LOCAL
DA CITAÇÃO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO" (e-
STJ fl. 240).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 285/298), a parte recorrente
aponta a violação dos arts. 238, 239, 248, § 2o, 489, II, § 1o, IV, § 1o, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52219045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:01
Código de Controle do Documento: 7859dd7b-f80e-4aa7-be00-af126b791c5c

Sustenta, em síntese, i) omissão do tribunal local ao não analisar a invalidade
do ato citatório, e ii) a invalidade da citação realizada no processo de conhecimento.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 309/331), o recurso não
foi
admitido
na
origem
(e-STJ
fls.
333/337),
ensejando
a
interposição
do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
inexistência de nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"No caso em análise, entendo que os argumentos expostos pela
parte agravante não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo
magistrado de primeiro grau.
Como bem destacado na decisão impugnada, as alterações do
endereço da empresa promovidas no contrato social e no cadastro do CNPJ são
posteriores à citação ocorrida na fase de conhecimento. O mesmo pode se
afirmar quanto à captura de tela do site da empresa.
A propósito, em consulta ao site 'Wayback Machine' [serviço on-line
de arquivamento periódico de páginas da web] é possível inferir que em 12 de
agosto de 2022 [dois dias após a citação] a página da empresa agravante
ainda apresentava como endereço a 'Av da Integração, 100 - Santa Delmira -
Mossoró, RN - CEP: 59616-000'
(...)
Destaca-se, por fim, que a intimação para cumprimento da sentença
também foi cumprida no referido endereço e recebida por funcionária da
agravante, fato por esta reconhecido.
Logo, ausente o requisito da probabilidade do direito invocado, não
acolho os pleitos antecipatórios formulados. [...]
A questão, portanto, é singela: há elementos suficientes nos autos
para se concluir que a empresa agravante teve a devida ciência da ação de
conhecimento.
Assim sendo, não há falar em acolhimento dos argumentos
apresentados na exceção de pré-executividade, de modo que o recurso deve
ser desprovido." (e-STJ fls. 238/239).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA52219045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:01
Código de Controle do Documento: 7859dd7b-f80e-4aa7-be00-af126b791c5c

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que concerne à violação do
do CPC
art. 238
, o Tribunal de origem, à luz da
prova dos autos, concluiu pela regularidade da citação realizada, conforme se extrai da
leitura do voto condutor citado acima.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Na hipótese, descabida a aplicação da Sumula 284/STF. Afasta-se,
portanto, a sua incidência.
Documento eletrônico VDA52219045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:01
Código de Controle do Documento: 7859dd7b-f80e-4aa7-be00-af126b791c5c

2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de
modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a
citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal,
mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em
razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.
3.1. A revisão do aresto impugnado, no sentido de aferir a nulidade da
citação, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o
revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente provido, mantido o conhecimento do agravo e
desprovimento do apelo extremo, por fundamentação diversa."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 2.634.295/DF,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/9/2024,
3/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MEIOS
NECESSÁRIOS. ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA No 7/STJ.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AFASTAMENTO. REVISÃO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, modificar o entendimento do tribunal de origem, no
tocante à ausência de nulidade da citação por edital em virtude do
cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal
do réu, ensejaria a revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, o
que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. No caso em apreço, alterar a conclusão do tribunal local acerca da não
adoção da teoria do adimplemento substancial demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos obstados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.913.017/CE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/5/2022,
2/6/2022

hecer parcialmente do recurso
Ante o exposto, conheço do agravo para con
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:01
Código de Controle do Documento: 7859dd7b-f80e-4aa7-be00-af126b791c5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.718.008 / SC
Número Registro: 2024/0299718-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070122520228240079 50697080920238240000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
ADVOGADO : FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS NETO - RN008134
AGRAVADO
: ADILAR FRANCISCO CAPELLARI
ADVOGADO : SEBASTIÃO VOMIR CORREA - SC039938
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:30
Código de Controle do Documento: 8468ff70-cc59-4302-b761-11ce28349428